Tribunal: TJMT
Processo: 1013118-79.2019.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013118-79.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELZA OLIVEIRA GOMES AZEVEDO - CPF: 267.592.938-78 (RECORRIDO), CAMILA ALBUQUERQUE CARVALHO - CPF: 030.261.571-71 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1013118-79.2019.8.11.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CAMILA ALBUQUERQUE CARVALHO

Recorrido(s):

ELZA OLIVEIRA GOMES AZEVEDO

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem na pauta:
71

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA SEM A DESCRIÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA EXECUTADA, O QUE FAZ PRESUMIR O PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTO DA LIQUIDEZ – POSTERIOR ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CÁRTULA - CONDUTAS CONTRADITÓRIAS – PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A executada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a exceção de pré-executividade apresentada pela devedora, ao argumento de que apesar de não constar na nota promissória o valor da dívida exequenda, a devedora reconheceu

o valor devido, e portanto, a legitimidade da cártula, propondo, inclusive, formalização de acordo nos autos.

2.

A recorrente

defende a nulidade da nota promissória exequenda, haja vista a ausência de indicação do valor do débito no título, o que o tornaria ilíquido, nos termos do art. 803, I, do CPC, já que seria impossível
a discussão acerca do montante realmente devido.

3.

Sustenta, ainda, que o referido título foi emitido sem a indicação da quantia devida, pois estaria vinculado a contrato de revenda de semijoias, e que somente após a comercialização dos produtos é que o real valor da dívida seria preenchido, tendo dado à exequente como pagamento da aludida nota promissória o cheque de n. 000028, datado de 10/08/2019, no valor de R$ 1.390,00 (mil trezentos e noventa reais).

4.

Em contrarrazões, a recorrida pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

5.

Conforme se observa dos autos, a nota promissória acostada ao id. 137990956, com vencimento em 11/07/2019, não possui indicação do valor devido, nem por extenso, nem por numeral, o que, a princípio, demonstraria a ausência de liquidez do título, um dos requisitos necessários para o ajuizamento da pretensão executória, consoante previsão do art. 783 do CPC.

6.

No presente caso, logo após a citação da devedora, esta se manifestou nos autos reconhecendo a dívida executada e propondo o pagamento dividido em 18 prestações mensais e sucessivas, nos termos do petitório de id. 137990999.

7.

Apenas após a informação pela exequente de que não fora possível formalizar a transação, e o consequente prosseguimento do feito com a tentativa de penhora de numerário via sistema Sisbajud, é que a executada, ora recorrente, passou a defender a inexigibilidade do débito, em razão da nulidade do título cambial.

8.

Embora o Código de Processo Civil não preveja expressamente a vedação de comportamentos contraditórios na realização de atos processuais, o princípio da
venire contra factum proprium
e a segurança resultante de comportamentos duradouros, entre outros princípios, são corolários da boa-fé objetiva, prevista no art. 5o do mencionado
Códex
, expressamente reconhecidos como fundamentais para o desenvolvimento do processo civil.

9.

Assim, na hipótese destes autos, denota-se que a conduta da

devedora de primeiramente assentir com a dívida executada, reconhecendo que realmente deve certa quantia à credora, e, consequentemente, beneficiou-se do negócio formalizado entre as partes, sem, contudo, haver a contraprestação pecuniária de sua parte, e por outro lado, em momento posterior, pretender a sua desconstituição, alegando inclusive a quitação da dívida, sem a comprovação irrefutável do pagamento, mostra-se contrário ao princípio da
venire contra factum proprium.

10.

Importante frisar que não se desconhece a existência da Súmula
387 do STF, segundo a qual prevê que
"A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto"
,
todavia, como dito, a hipótese destes autos se trata de situação excepcional, em que a própria devedora reconhece expressamente que a dívida é exigível pelo valor indicado pela credora.

11.

Desse modo, diante de tal reconhecimento, caberia à devedora demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses previstas no inciso IX do art. 52 da Lei n. 9.099/95, a fim de afastar a exigibilidade da dívida, o que não o fez, já que embora alegue que ter dado cheque à parte credora como forma de quitação da dívida objeto desta demanda, nada traz aos autos para provar suas afirmações.

12.

Portanto,
conclui-se que apesar de a indicação da importância da dívida ser requisito essencial para a execução da cártula, o aludido vício foi superado pela declaração de vontade externada pela executada, ora recorrente, ao reconhecer expressamente a existência da dívida pelo montante perseguido, de modo que a sentença hostilizada não merece reparos.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% sobre o valor do crédito exequendo,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023